Tribunal: STF
Processo: AI 625446
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-08-12
Data de publicação: 2008-08-12

Ementa:
E M E N T A: REVISÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS -
   INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 9.032/95 A BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES
   DE SUA VIGÊNCIA - AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO, NESSE DIPLOMA
   LEGISLATIVO, DE SUA APLICAÇÃO RETROATIVA - INEXISTÊNCIA, AINDA,
   NA LEI, DE CLÁUSULA INDICATIVA DA FONTE DE CUSTEIO TOTAL
   CORRESPONDENTE À MAJORAÇÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - ATUAÇÃO
   DO PODER JUDICIÁRIO COMO LEGISLADOR POSITIVO - VEDAÇÃO - RECURSO
   DE AGRAVO IMPROVIDO.
- Os benefícios previdenciários devem
   regular-se pela lei vigente ao tempo em que preenchidos os
   requisitos necessários à sua concessão. Incidência, nesse domínio,
   da regra "tempus regit actum", que indica o estatuto de regência
   ordinariamente aplicável em matéria de instituição e/ou de
   majoração de benefícios de caráter previdenciário.
   Precedentes.
- A majoração de benefícios previdenciários, além
   de submetida ao postulado da contrapartida (CF, art. 195, § 5º),
   também depende, para efeito de sua legítima adequação ao texto da
   Constituição da República, da observância do princípio da reserva
   de lei formal, cuja incidência traduz limitação ao exercício da
   atividade jurisdicional do Estado. Precedentes.
- Não se
   revela constitucionalmente possível, ao Poder Judiciário, sob
   fundamento de isonomia, estender, em sede jurisdicional,
   majoração de benefício previdenciário, quando inexistente, na lei,
   a indicação da correspondente fonte de custeio total, sob pena
   de o Tribunal, se assim proceder, atuar na anômala condição de
   legislador positivo, transgredindo, desse modo, o princípio da
   separação de poderes. Precedentes.
- A Lei nº 9.032/95, por
   não veicular qualquer cláusula autorizadora de sua aplicação
   retroativa, torna impertinente a invocação da Súmula 654/STF.